Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712639-50.2022.8.07.0007 APELANTE: MARILENE RODRIGUES DE QUEIROZ APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Senhor Advogado da apelante-autora para sustentação oral na 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 29/11/2023 a 06/12/2023, com início às 13h30, art. 3o-A da Portaria GPR no 841/21, inserido pela Portaria GPR no 1625/23. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora